Tribunal: STF
Processo: RE 1553037
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 184): 



    “APELAÇÃO CRIME. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06. AFRONTA AO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. CONDUTA TÍPICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1- Preliminar de nulidade afastada porque a nova redação dada ao artigo 212 do CPP possibilitou às partes realizarem perguntas diretamente às testemunhas, sem a necessidade de mediação do juiz, o que, contudo, não significa que este não deva participar da produção de provas. 2- Afastada a tese de inconstitucionalidade porque a norma penal tutela interesse coletivo, que se sobrepõe ao direito individual de liberdade, constitucionalmente assegurado. A conduta incriminada representa perigo para a saúde pública, o que autoriza a punição do agente sem que resultem feridos os seus direitos fundamentais. 3- Tipicidade da conduta de portar substância entorpecente, independentemente da quantidade, por implicar em ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, e que diz com a saúde pública. 4- Validade do depoimento do policial militar para embasar a condenação porque, até prova em contrário, trata-se de pessoa idônea e que merece credibilidade, não se verificando, ainda, que tivesse qualquer motivo para realizar uma falsa imputação contra o réu. 5- Ausência de amparo legal para a aplicação do perdão judicial. 6- Descabido o pedido de proibição de anotação da condenação ou ainda de sua comunicação ao TRE para evitar a suspensão dos direitos políticos, haja vista que são efeitos da condenação e ainda por força do disposto no art. 15, inc. III, da CF. RECURSO IMPROVIDO.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que a conduta de portar droga para uso próprio não representa lesão a bem juridicamente tutelado, mas apenas à saúde do usuário, o que se insere no direito à intimidade.



    A Corte de origem determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Tema 506 pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil (eDOC 211). 



    Concluído o julgamento do paradigma, foram os autos encaminhados para eventual juízo de retratação, ocasião em que a Turma Recursal Criminal do TJRS decidiu pela manutenção do acórdão recorrido a teor da seguinte ementa (eDOC 236):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POSSE DE DROGAS. ART. 28 DA LEI 11.343/06. COCAÍNA. SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS CONFIRMADOS. A posse de substância entorpecente, mesmo que em pequena quantidade, como no caso em exame, é conduta típica prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. A não cominação de pena privativa de liberdade não equivale à descriminalização da conduta, revelando apenas opção legislativa de recuperação e reinserção social do indivíduo. Conduta passível de causar dano ao bem jurídico tutelado, o que afasta os argumentos da autolesão e da insignificância penal da conduta, não atentando contra quaisquer princípios constitucionais. A recente decisão do e. STF no RE 635.659-SP (Tema 506) é restrita à posse de maconha, não se estendendo às demais espécies de drogas ilícitas. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto à alegada constitucionalidade, ou não, do art. 28 da Lei 11.343/06, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 506), cujo mérito foi apreciado em 26.06.2024, ocasião em que fixou-se a seguinte tese: 



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    Como visto, a Corte firmou a compreensão de que não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III).



      No caso sob exame, o Tribunal de origem, assentou que, por se tratar de hipótese em que o réu portava cannabis sativa e crack, droga que não está abrangida pela decisão proferida no Tema 506, a conduta continua a configurar o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 



     Nesse contexto, verifica-se que o acórdão proferido em juízo de retratação, que manteve o aresto recorrido, está em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente